Tribunal: TJBA
Processo: 8008158-92.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008158-92.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS PROVOCADOS POR BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA EM ÁREA DE ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECONHECIMENTO DE CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008158-92.2020.8.05.0000, em que figuram como suscitante Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador e como suscitado JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Presidente DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça